Tribunal: TJBA
Processo: 8055402-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055402-09.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SINDIFAM SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO MUNICIPIO DO SALVADOR Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA APELADO: SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DO SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA ATUAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO. NEGATIVA TÁCITA. PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SIGILO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Caso em exame Trata-se de Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Fazendários do Município do Salvador (SINDIFAM) contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o mandado de segurança sem exame de mérito, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009. A sentença fundamentou a ilegitimidade do sindicato e a inexistência de direito líquido e certo ao acesso à lista cronológica dos requerimentos de conversão de licença-prêmio em pecúnia formulados por Auditores Fiscais e Auditores de Tributos. O Apelante sustenta possuir legitimidade ampla para substituição processual e aponta violação ao direito constitucional de acesso à informação, bem como à Lei Municipal nº 8.640/2013, diante da negativa tácita do órgão requerido. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o sindicato possui legitimidade, por substituição processual, para pleitear acesso a informações referentes a todos os integrantes da categoria, independentemente de filiação; (ii) saber se há direito líquido e certo à obtenção da lista de requerimentos administrativos e respectivas datas de protocolo, à luz da legislação de acesso à informação e do princípio da publicidade. Razões de decidir O direito de acesso a informações públicas é assegurado pelo art. 5º, XXXIII, da CF/1988, regulamentado pela Lei Federal nº 12.527/2011 e pela Lei Municipal nº 8.640/2013, segundo as quais a publicidade é regra e o sigilo, exceção. A informação solicitada (ordem cronológica de protocolização) não se enquadra em qualquer hipótese legal de sigilo. Restou demonstrada a negativa tácita, por ausência de resposta no prazo legal. A informação é necessária para aferição da observância do princípio da impessoalidade no processamento dos requerimentos, caracterizando interesse coletivo e direito líquido e certo. Jurisprudência desta Corte (TJBA) e de outros Tribunais reconhece a obrigatoriedade de fornecimento de informações públicas, quando ausentes dados pessoais sensíveis ou motivos de sigilo. A sentença partiu de premissa equivocada — a suposta pretensão de impor ordem cronológica de concessão — quando o pedido se limita ao acesso à lista. Tal equívoco impede o exame adequado do mérito do writ, devendo ser anulada a decisão extintiva. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja promovido o regular processamento do mandado de segurança, com a citação da autoridade coatora e posterior julgamento de mérito. Tese de julgamento: O sindicato possui legitimidade ampla para, em substituição processual, defender direitos coletivos da categoria, independentemente de filiação. A negativa tácita de fornecimento de informação pública viola os princípios da publicidade e da transparência e autoriza o manejo de mandado de segurança. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8055402-09.2023.8.05.0001, em que são Apelante o SINDIFAM SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO MUNICIPIO DO SALVADOR e Apelados SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DO SALVADOR e MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os julgadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que promova o regular processamento do feito, inclusive com a citação da autoridade coatora para prestar informações, e o posterior julgamento do mérito do mandamus. Salvador, sala de sessões, de de 2026.